Tribunal: TJMT
Processo: 1030663-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030663-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA ALVES COELHO PAINS - CPF: 054.153.021-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.483.281-88 (APELANTE), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030663-20.2023.8.11.0003

APELANTE: JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
ARTIGO
14, DA LEI 10.826/03 – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA DE MULTA READEQUADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - ADAPTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Se aplicada a pena de
multa
, de maneira desarrazoada e
desproporcional
, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a adaptação da prisão preventiva ao regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030663-20.2023.8.11.0003

APELANTE: JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condená-lo
à pena 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, contudo, adequando-se ao regime semiaberto, fora determinada a expedição do executivo de pena provisório, o alvará de soltura, sendo determinada condições de cumprimento de pena (id. 195199745).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela redução do valor da pena de multa aplicada ao caso para 10 (dez) dias-multa, ao argumento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (id. 195199771).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 195199777).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do pleito defensivo acerca do direito de recorrer em liberdade e, na parte conhecida, pelo não provimento do recurso interposto (id. 196599693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030663-20.2023.8.11.0003

APELANTE: JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da pena de multa.

Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a redução do valor da pena de multa aplicada ao caso para 10 (dez) dias-multa, ao argumento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, a pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orientativo no 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em dois momentos distintos.

O primeiro deles, onde se define a quantidade de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa “o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária” (MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol.01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consideração a capacidade econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o salário mínimo (art. 49, §1o, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, §1o, CP).

No caso dos autos, deve a pena de multa deve ser readequada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Assim sendo, a pena de multa deve ser readequada de forma proporcional à pena privativa de liberdade (02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão), motivo pelo qual a redimensiono para 11 (onze) dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do direito de recorrer em liberdade.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no 14, da Lei n. 10.826/2003. Na sentença condenatória, fixou-se o regime inicial semiaberto, contudo foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, adaptando-se a prisão preventiva ao regime semiaberto, determinando a expedição da guia de execução provisória da pena, bem como, do alvará de soltura, devendo-se, no momento da soltura do réu, este ser cientificado das condições de cumprimento da pena consignados na sentença.

De fato, o Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva a ser cumprida em regime fechado, quando fixado regime semiaberto, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa que a sanção imposta.

Todavia, quando fixado regime semiaberto, como no caso dos autos, o C. STF possui entendimento no sentido de que é possível a adaptação da prisão preventiva ao regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - HC: 217762 RJ, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Além disso, deve-se anotar que estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, conforme o Juízo de primeiro grau
“em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face das condenações existentes em desfavor do autuado, situação que leva o Juízo a manter custodiado o flagranteado, visando obviar a reiteração criminosa”.
(
Sic,
id. 195199724, p. 54)

Verifica-se que a decisão impugnada evidenciou, de maneira inconteste, a justificativa da prisão cautelar imposta ao apelante como garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que conforme destacado pelo magistrado, o acusado possui duas condenações com trânsito em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, o que evidencia a periculosidade social do autuado, sendo necessária a prisão preventiva para fins de resguardar a ordem pública.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. A propósito: HC n. 286854/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena de multa para 11 (onze)
dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024